Tribunal: STF
Processo: ARE 1562246
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Omissão. Dosimetria da pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Embargos parcialmente acolhidos para sanar omissão e negar provimento ao agravo regimental.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental por concluir que a análise pretensão relacionada ao Acordo de Não Persecução Penal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. O embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar o pedido subsidiário, referente à dosimetria da pena e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado em relação ao pedido subsidiário da defesa.



    III. Razões de decidir



    3. A ausência de análise, ainda que sucinta, da pretensão da defesa importa em omissão, ensejando o acolhimento dos embargos de declaração.



    4. O Supremo Tribunal Federal assentou a inexistência de repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (Tema 660).



    5. Eventual divergência em relação ao entendimento do Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas e análise de legislação infraconstitucional, medidas incabíveis em sede extraordinária, conforme a Súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para, sem efeitos infringentes, sanar a omissão.